Tribunal: STF
Processo: HC 87275
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA HÁ MAIS DE TRÊS
   ANOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
O prazo para a conclusão da
   instrução probatória não pode ser a mera soma aritmética dos
   prazos de cada ato processual. De outra sorte, é inadmissível que
   a prisão provisória - como o próprio nome diz - perdure sem
   nenhuma limitação.
A duração da custódia cautelar deve ser a
   mais breve possível, mas sempre vista sob o prisma da
   razoabilidade. Precedentes.
A jurisprudência desta Corte tem
   entendido que, mesmo com a conclusão da instrução criminal e a
   subseqüente prolação da sentença de pronúncia - quando não
   atribuída à defesa a prática de atos procrastinatórios - há que
   se verificar se o tempo de prisão cautelar não configura
   manifesta antecipação do cumprimento de pena ainda não imposta
   por um julgamento ajustado às normas processuais penais e às
   garantias constitucionais.
No caso presente, embora presentes os
   requisitos legais autorizadores da prisão preventiva,
   reconhecidos no julgamento do HC 84.498, impetrado em favor da
   paciente, o prazo da prisão preventiva configura-se excessivo.
Habeas corpus deferido, para que a paciente aguarde em
   liberdade o encerramento da ação penal, se por outro motivo não
   estiver presa.